Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora sobre imóvel residencial e rejeitou alegação de impenhorabilidade sob alegação de bem de família.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário, bem assim que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
4. O art. 1o da Lei 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, norma de ordem pública que visa garantir o direito constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana.
5. Não se exige do devedor a comprovação de que o imóvel é o único de sua propriedade, sendo suficiente a demonstração da utilização como residência familiar.
6. O direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, previsto no art. 1.831 do CC e art. 7o da Lei 9.278/96, é oponível erga omnes e independe da existência de outros bens no patrimônio do beneficiário.
7. No caso, o imóvel comum deixado pelo devedor falecido constitui a residência do cônjuge sobrevivente, devendo a este ser assegurado o direito real de habitação.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o, caput; CC, arts. 1.831; CPC, arts. 843, 796 e 99, § 3o; Lei 8.009/90, art. 1o; Lei 1.060/50, art. 9o; Lei 9.278/96, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.014.698/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.10.2016; AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2016; REsp 1.926.646/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2022; AgInt no REsp 1.957.776/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2022; AgInt no REsp 1.554.976/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020; AgInt no AREsp 1.655.356/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.04.2021.